Tribunal: TJSP
Processo: 1500696-65.2024.8.26.0213
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório coeso e harmônico – Condenação mantida.
Desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões ou lesão corporal - Inviabilidade – Comprovado o emprego de violência para a prática da subtração.
Penas Critérios dosimétricos inalterados. Regime prisional semiaberto - Subsistência Fixação que se coaduna à espécie.

Apelo defensivo improvido.